Tribunal: STF
Processo: HC 125033
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-08
Data de publicação: 2015-09-08

Ementa:
Ementa: Execução Penal. Habeas Corpus impetrado contra decisão monocrática. Incidência da Súmula 691/STF. Imediata concessão de Prisão Domiciliar. Impossibilidade. 



    1. Não se admite a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). Esse entendimento só é atenuado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência desta Corte e de decisões teratológicas.



    2. Inocorrência de teratologia que autorize a imediata concessão da prisão domiciliar em favor do paciente. 



    3. Habeas Corpus não conhecido.